Tribunal: TJSP
Processo: 1011381-15.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Intermediação de compra e venda e de entrega de refeição em plataforma digital. Consumidor que teve pedidos cancelados e entregues com atraso. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Ré que, na qualidade de mera intermediária entre consumidores e restaurantes, sem exercer ingerência no preparo das refeições,

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Intermediação de compra e venda e de entrega de refeição em plataforma digital. Consumidor que teve pedidos cancelados e entregues com atraso. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Ré que, na qualidade de mera intermediária entre consumidores e restaurantes, sem exercer ingerência no preparo das refeições, não responde por eventuais atrasos na entrega ou cancelamento de pedido.
Dano moral. Inexistência. Mero descumprimento contratual, sem outras repercussões, não caracteriza dano moral indenizável. Frustração e indignação vivenciadas pelo autor que, ainda que considerada a teoria do desvio produtivo do consumidor, configuram mero dissabor.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.